Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se os apelante/autores, VJ AGRA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, RIBEIRO BLANCO VISTORIA VEICULAR EIRELI, SB VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e TORRES DE MELO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/réu em sede de contrarrazões (ID 35326531 - Pág. 1). Publique-se. Intime-se.